Tribunal: TCU
Processo: 017.094/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6751/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.094/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia da Silva Santos (XXX.722.561-XX); Cheila Pereira Menelick (XXX.714.257-XX); Elza Maria Cruvinel Aguiar Marques (XXX.826.591-XX); Eunice Amado Costa (XXX.078.797-XX); Juliana Cardoso dos Santos (XXX.386.281-XX); Leila Amado Costa Vaz (XXX.565.777-XX); Leila Maria da Silva Santos (XXX.685.227-XX); Lucia Maria da Silva Santos (XXX.724.907-XX); Lucilia Maria da Silva Santos (XXX.352.717-XX); Marcia Goulart Aguiar Marques Doege Gaspar (XXX.698.751-XX); Maria de Lourdes da Silva Santos (XXX.184.561-XX); Olga Helena de Melo e Silva Albim (XXX.172.192-XX); Rosimeire Cardoso dos Santos (XXX.660.761-XX); Sandra Pereira Menelick (XXX.611.897-XX); Shirley Pereira Menelick (XXX.790.287-XX); Solange Pereira Menelick (XXX.658.507-XX); Valeria Amado Costa de Jesus (XXX.510.717-XX); Vanda Costa Amorim (XXX.078.807-XX); Vera Sirley Cardoso Costa (XXX.773.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.